Tribunal: TJDFT
Processo: 0726182-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726182-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIO JORGE ALVES DA SILVA FILHO, MARLUCE PEDROSA ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão de ID 60784318 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0738754-34.2019.8.07.0001, ajuizado por LUCIO JORGE ALVES DA SILVA FILHO e MARLUCE PEDROSA ALVES DA SILVA, deferiu o pedido de substituição do depósito judicial por caução, nos seguintes termos: Trata-se de pedido formulado pelos autores com vistas à substituição do depósito judicial de ID Num. 187984455 - Pág. 2, mediante a oferta de um imóvel como caução, de propriedade de Cassimiro Pedrosa Alves da Silva, filho dos autores (ID Num. 198013110). O imóvel oferecido como caução está localizado entre a praia de Sagi e Barra do Guajú, no município de Baía Formosa/RN, CEP 59.194-99, matriculado sob o no 1.364 no Cartório Único da Baía Formosa/RN (ID Num. 198013114). O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, § 2o, estabelece a possibilidade de substituição do depósito judicial por caução, desde que esta ofereça a mesma segurança que o depósito em dinheiro. A caução pode ser prestada em bens imóveis, que serão avaliados e aceitos conforme sua suficiência para garantir a obrigação. O imóvel oferecido como caução é de propriedade do filho dos autores, conforme comprova a documentação apresentada (ID Num. 198013117). O imóvel está livre e desembaraçado de ônus que possam comprometer sua idoneidade como garantia (id Num. 198013114). A avaliação do imóvel, conforme laudo pericial de ID Num. 198013115, demonstra que o valor do bem é suficiente para garantir o montante do depósito judicial ora substituído. O valor do imóvel é de R$ 6.675.614,43, superior ao valor do depósito judicial de R$ 455.104,65, oferecendo, portanto, segurança adequada. Diante do exposto, e com fundamento no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de substituição do depósito judicial por caução, mediante a aceitação do imóvel de propriedade de Cassimiro Pedrosa Alves da Silva, localizado entre a praia de Sagi e Barra do Guajú, no município de Baía Formosa/RN, CEP 59.194-99, matriculado sob o no 1.364 no Cartório Único da Baía Formosa/RN (ID Num. 198013114), como garantia suficiente. Expeça-se ofício ao Cartório Único da Baía Formosa/RN determinando a averbação da caução imobiliária na matrícula do imóvel localizado entre a praia de Sagi e Barra do Guajú, no município de Baía Formosa/RN, CEP 59.194-99, matriculado sob o no 1.364. Instrua-se o ofício com cópia da matrícula de ID Num. 198013114, e da presente decisão. Após, comprovado nos autos o sobredito registro, expeça-se alvará eletrônico para a transferência do valor de R$ 455.104,65, mais acréscimos legais, para a conta bancária informada pela parte autora no ID Num. 198013110. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 60784310), a instituição executada, ora agravante, pugna, preliminarmente, a suspensão do feito em razão da decisão proferida no RE n. 1.445.162-DF (Tema 1290), bem como pela concessão de efeito suspensivo, “a fim de obstar a ordem de levantamento do depósito judicial em garantia realizado na ação principal” (p. 13). Argumenta, em suma, ocorrência de cerceamento de defesa, bem como acolhimento de caução inidônea, tendo em vista que o juízo a quo, sem ao menos oportunizar manifestação pelo Banco acerca da caução apresentada pela parte agravada em substituição ao depósito judicial, deferiu o pedido e aceitou o imóvel não localizado no Distrito Federal e de titularidade de um terceiro, eis que de propriedade de Cassimiro Pedrosa Alves da Silva, localizado entre a praia de Sagi e Barra do Guajú, no município de Baía Formosa/RN, dado em garantia. Sustenta a necessidade de suspensão do feito em atenção à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE n. 1.445.162- DF, publicada em 11/03/2024, a qual determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança), eis que a questão dos autos se refere ao tema em discussão. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, a Casa Bancária estará exposta a pagamento de quantia sem a existência de caução suficiente e idônea (periculum in mora). Preparo regular constante no ID 60784317. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.0085514-1, que condenou, solidariamente, a União Federal, o Banco Central do Brasil – BACEN e o agravante ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o agravante na modalidade cédula de crédito rural. Observa-se, pois, que após o banco executado realizar o depósito judicial em garantia da execução, a parte exequente, ora agravada, peticionou pela substituição da garantia apresentando como caução imóvel rural de propriedade de terceiro, localizado no Rio Grande do Norte e com avaliação particular. Ocorre que, a despeito do imóvel de terceiro oferecido como caução ter a devida anuência, além de ser suficiente à garantia do débito, é fato que não foi oportunizado ao Banco executado o direito de se contrapor a referida caução prestada em substituição, a qual foi homologada de forma unilateral. Ademais, além do proprietário do referido imóvel ser pessoa estranha aos autos, do registro “R-1-M-1.364 EM 07/11/2002”, constante na matrícula do imóvel ofertado (ID 198013114), extrai-se a informação expressa de que o dito imóvel foi adquirido pelo atual proprietário pelo preço de R$ 20.000,00, sou seja, em montante infinitamente inferior ao constante no Laudo de avaliação apresentado (ID 198013115). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. No tocante ao requerimento do banco agravante de imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290), tem-se que, de fato, cuida o agravo de matéria alcançada pela decisão de suspensão nacional, conforme determinado pelo STF. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como DEFIRO o pedido do agravante (Banco do Brasil S.A.), para determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (Tema 1.290). Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator